Tribunal: TJBA
Processo: 8001046-69.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001046-69.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO GERSON DE LIMA

Advogado(s)
:
ANGELICA RODRIGUES MARTINS

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público ocupante de cargo comissionado. Verbas salariais inadimplidas. FGTS. Correção monetária e juros de mora. Honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Rodrigo Gerson de Lima, ex-servidor comissionado, condenando o Ente Municipal ao pagamento de verbas salariais inadimplidas, relativas a 13º salários, férias não gozadas com o terço constitucional, salário de dezembro de 2016 e FGTS.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
i) saber se é devida a condenação do Município ao pagamento das verbas salariais pleiteadas, incluídas 13º salários, saldo de salário e indenização por férias não gozadas, acrescidas de 1/3, a servidor exonerado de cargo comissionado; ii) saber se o servidor ocupante de cargo comissionado faz jus ao depósito do FGTS;
iii) – saber se é cabível, desde já, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em face de sentença ilíquida proferida contra o Ente Público.

III. Razões de decidir

3. É assegurado ao servidor público ocupante de cargo comissionado o recebimento de férias não usufruídas, com adicional de 1/3, e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, incs. VIII e XVII, da CF/88, e conforme jurisprudência pacífica do STF (RE 570.908-RG, Tema 30, e ARE 721.001-RG, Tema 635).
4. É indevido o pagamento de FGTS a servidor comissionado, regido por regime estatutário, sendo inaplicável a legislação trabalhista, a teor da jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.
5. A correção monetária e os juros de mora sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança (RE 870.947/SE, Tema 810 do STF); e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

6. Em se tratando de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a definição do percentual de honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento do FGTS e determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença. De ofício, determino a aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, para fins de atualização do montante condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,
pelas razões alinhadas no voto do relator.